Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. DILIGÊNCIA INEFICAZ. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR VIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS AO JUÍZO. VIABILIDADE. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA AUTOR . ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. Afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização dos endereços da parte ré, sobejando prescindível para tanto o exaurimento de todos os meios disponíveis ao autor para localização do endereço do demandado como forma de ser prestigiada a celeridade e efetividade processuais e consoante orienta o princípio da cooperação.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.